Tribunal: TJSP
Processo: 2137908-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Contrato Verbal de Locação de Imóvel Residencial. DECISÃO que deferiu o pedido de liminar de despejo. INCONFORMISMO dos requeridos deduzido no Recurso. EXAME: não demonstração de elementos que evidenciem a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Contrato Verbal de Locação de Imóvel Residencial. DECISÃO que deferiu o pedido de liminar de despejo. INCONFORMISMO dos requeridos deduzido no Recurso. EXAME: não demonstração de elementos que evidenciem a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*